Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016916-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A EMBARGADO: D. S. D. S., GAMA SAUDE LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, MOBILE CONSULTORIA LTDA - ME, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora